Tribunal: TJMT
Processo: 0003433-06.2013.8.11.0024
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003433-06.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA CLEIDE LIMA DOS ANJOS - CPF: 041.812.731-05 (APELADO), SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.742.601-82 (ADVOGADO), Peterson Montelo de Lima (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (APELANTE), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. M. D. L. (APELADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

ACIDENTE DE TRABALHO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – TESE AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDUTA OMISSIVA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS
– DANO MORAL DEVIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905)
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, na hipótese específica de dano causado a servidor público, decorrente de acidente do trabalho, a responsabilidade civil será subjetiva.

2. P
ara que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de acidente do trabalho, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, exige-se a
presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano, nexo de causalidade e o elemento subjetivo
(culpa ou dolo).

3. Na presente hipótese, a
culpa do ente municipal está demonstrada, posto que incontroverso que a Administração Pública não ofereceu qualquer equipamento de segurança ao motorista para o exercício de suas funções, assim como determinou que fosse realizado o transporte de galões de combustível em veículo inadequado para tal finalidade.

4.
De forma semelhante, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o falecimento do servidor público e o comportamento omissivo do ente estatal, que deixou de disponibilizar equipamentos adequados para a realização da função que aquele exercia.

5. É inequívoco o dano moral sofrido pela esposa e pelo filho do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, tendo em vista a privação da convivência, o abalo psíquico com a morte prematura e inesperada de um ente querido, a angústia e o sofrimento, sendo desnecessária a prova do prejuízo,
posto que decorrem do fato em si (
in re ipsa
).

6.
Configurado o dever de indenizar os danos morais decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, deve permanecer intacto o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que o aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

7.

A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Planalto da Serra/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 0003433-06.2013.811.0024, proposta por
Ana Cleide Lima dos Anjos
e
Peterson Montelo de Lima
,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, a serem corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), somados a juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inconformado, o
apelante
alega, em breve síntese, que o Município de Planalto da Serra/MT não possui condições econômicas de arcar com o valor da condenação, notadamente no atual momento, em que são elevados os gastos com saúde pública, de modo que o valor a decrescido de seu orçamento causará significativo abalo às contas públicas.

Sustenta que
“a pretensão dos autores está sendo atendida, posto que estão recebendo devido valor a título previdenciário, não podendo a condenação moral abalar todo orçamento municipal, comprometendo setores sensíveis à população Planaltense.”

Defende a aplicação da teoria da reserva do possível, ao argumento de que, na presente hipótese, não se trata de mínimo existencial, uma vez que os autores já recebem benefício governamental, ao passo que a compensação ora discutida se trata de quantia que se sobrepõe ao mínimo.

Enfatiza que, para que reste configurada a obrigação de indenizar os danos morais, é imprescindível que seja demonstrada uma lesão a direitos da personalidade, de caráter não material, sendo dispensável o elemento
“sofrimento da vítima”.

Diante disso, pontua que
“não basta o abalo moral sofrido pelos autores para estar configurado o dano moral passível de compensação, é preciso que os requerentes demonstrem em que seus direitos personalíssimos, como honra, imagem, e/ou outros, restou violado.”

Aduz, ao final, que
“para haver compensação, é necessário caracterizar a conduta ensejadora da violação supostamente causada, ou estaríamos criando situação em que, para além do custeio adequado a título de RPPS, todo servidor que venha a se acidentar em ofício, seja também compensado (por violação à imagem, decoro, honra, etc) como consequência imediata do acidente em que esteve envolvido, mesmo quando a Administração buscou atender a vítima ou seus familiares.”

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja
“afastada a condenação a título de danos morais, seja pela ausência da configuração do dano, eis que não mencionada qual foi a conduta ensejadora de violação a direito da personalidade praticada pela Administração ou pela impossibilidade econômica, incidindo ao caso o princípio da reserva do possível.”

Subsidiariamente, pugna pela redução d
o
quantum
indenizatório.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 74672494 – p. 10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ente municipal, com a manutenção da sentença
(Id. 92965952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Planalto da Serra/MT
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 0003433-06.2013.811.0024, proposta por
Ana Cleide Lima dos Anjos
e
Peterson Montelo de Lima
,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, a serem corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), somados a juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Prima facie
,
observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no dia 16/07/2013, quando a vítima Nauro Moraes Montelo, servidor público municipal, durante o exercício de suas funções como motorista, sofreu uma descarga elétrica de alta tensão, causando-lhe o óbito instantaneamente.

Infere-se que, na data dos fatos, a vítima Nauro Moraes Montelo estava transportando tambores de combustível no caminhão de propriedade do Município e, ao bascular a caçamba do veículo, esta veio a atingir a rede de energia elétrica, o que provocou uma imediata e voraz descarga elétrica, causando a morte instantânea do motorista.

Consta, ainda, no petitório inicial, que o servidor público faleceu em consequência do desempenho de sua atividade laboral, quando, em atendimento à determinação de seu superior, transportava galões de combustível em caminhão basculante, sem o fornecimento de qualquer método de segurança para tal transporte.

Com arrimo nos fatos encimados, os autores propuseram a presente ação de indenização por acidente de trabalho, objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e a sua condenação na obrigação de reparar os danos morais e materiais suportados pelos requerentes.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“
Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por Ana Cleide Lima dos Anjos Montelo e Peterson Montelo de Lima, e o faço para condenar o Município de Planalto da Serra-MT- ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, sendo que deste valor caberá, R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à genitora e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao menor Peterson Montelo de Lima.

A correção monetária incidirá a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos juros moratórios desde a data do evento danoso (a morte da vítima se deu em 16/07/2013), conforme Súmula 54 da mesma Corte;

Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, as custas e despesas serão proporcionalmente distribuídas entre as partes. A título de honorários advocatícios, fixo 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado para ambos. Contudo, diante da gratuidade deferida aos autores, mantenho a exigibilidade da cobrança das verbas e custas suspensas, consoante art. 98, §3o, do CPC.”
(Id. 74672489).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Planalto da Serra/MT, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se apreciar a responsabilidade civil do ente municipal pelos danos morais causados aos requerentes
Ana Cleide Lima dos Anjos e Peterson Montelo de Lima, esposa e filho, respectivamente, do servidor
Nauro Moraes Montelo, conforme teses sintetizadas no relatório.

Pois bem.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”

(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

Inclusive, convém destacar que, no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, não deve ser aplicada a denominada responsabilidade extracontratual do Estado. Isso porque a Administração Pública somente deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que, efetivamente, venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres.

Deveras, a Administração responde de modo objetivo pelos riscos que cria aos outros, mas não a si, aos que a representam ou presentam em cada caso concreto. Desse modo, quando a ofensa é causada não a um terceiro, mas a um contratante ou agente público, a responsabilidade deve ser definida pelas regras contratuais ou estatutárias, conforme o caso, e não pelo risco administrativo.

Confira-se, por oportuno, as lições de Sergio Cavalieri Filho ao analisar a norma constitucional acima transcrita:

“‘Terceiro’ indica alguém estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tem vínculo jurídico preexistente. Logo, o § 6o do art. 37 da Constituição só se aplica à responsabilidade extracontratual do Estado. Não incide nos casos de responsabilidade contratual, porque aquele que contrata com o Estado não é terceiro; já mantém vínculo jurídico com a Administração, pelo que, ocorrendo o inadimplemento estatal, a responsabilidade deverá ser apurada com base nas regras que regem o contrato administrativo.”
(Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9 Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 251).

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva por parte do Poder Público, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Inicialmente, constata-se que a Administração Pública não nega a ocorrência do evento danoso descrito na inicial, conforme se infere a partir de suas razões recursais. Aliás, sua insurgência se resume em apontar a ausência do dever de indenizar os danos morais, ao argumento de que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade dos autores.

Ocorre que, na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que, diferentemente do quanto defendido pelo apelante nas suas razões recursais, restou evidenciada a presença de todos os pressupostos da responsabilidade civil do ente público, a conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Nesse sentido, tem-se que a culpa do ente municipal está demonstrada, posto que incontroverso que a Administração Pública não ofereceu qualquer equipamento de segurança ao motorista para o exercício de suas funções, assim como determinou que fosse realizado o transporte de galões de combustível em veículo inadequado para tal finalidade.

Deveras, restou comprovado nos autos que o acidente foi causado, primordialmente, porque o servidor não estava usando equipamentos de proteção individual, tão pouco efetuando o transporte de galões de combustível em veículo adequado, fato que foi essencial para a ocorrência do evento danoso.

A situação narrada nos autos, e comprovada durante a instrução processual, aponta para a negligência por parte do Poder Público municipal, ao passo que deixou de fornecer equipamentos de segurança para servidor em atividade previsivelmente perigosa, atuando com negligência e imprudência.

Inclusive, a conduta omissiva e negligente do apelante restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial os depoimentos prestados pelas testemunhas Alvino Pereira Siqueira e Benedito José Correa, as quais afirmaram que não recebem equipamentos de proteção, de modo que, no dia fatídico, não avistaram nenhum servidor usando EPIs.

Sobre esse ponto, transcrevo o quanto destacado na sentença:

“A testemunha Alvino que é motorista e está licenciado para ocupar o cargo de vereador, depôs afirmando que no dia dos fatos, a vítima foi descarregar galões de combustíveis e manobrou o caminhão deixando o basculante da caçamba do caminhão subindo e desceu do caminhão e foi recolher os galões e ao subir no caminhão novamente não observou que a caçamba estava encostando na fiação de alta tensão, pois estava recolhendo os tambores de combustíveis e não olhou para cima. Que os funcionários não recebem treinamento acerca de segurança e nem EPIs, afirmando que no dia dos fatos haviam outros funcionários no local. Acredita que ele morreu instantaneamente. Por sua vez, a testemunha Benedito informou que a vitima basculhou a caçamba para descer os galões e a caçamba encostou nos fios de alta tensão, que o acidente foi pela manhã e a perícia chegou só à noite, não sabendo dizer se o Município deu suporte. Que algumas partes do corpo carbonizaram com o choque. Que no dia do acidente ele estava a trabalho da prefeitura, na região da Biboca. Que estava usando somente a roupa do corpo, sem equipamentos de segurança, e nunca viu ninguém usando EPIs e que não sabe dizer se o Município ofereceu qualquer suporte psicológico ou assistencial à família do falecido.”
(Id. 74672489 – p. 2).

De forma semelhante, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o falecimento do servidor público e o comportamento omissivo do ente estatal, que deixou de disponibilizar equipamentos adequados para a realização da função que aquele exercia. É evidente que a omissão estatal foi fator determinante para o advento do resultado morte.

Além disso, não
há que se falar,
in casu
, em culpa exclusiva da vítima
, tão pouco em caso fortuito ou força maior,
uma vez que o apelante podia, e devia, agir para minorar as possibilidades de acidentes com a disponibilização de equipamentos de segurança.

Portanto, demonstrada a negligência e a imprudência do ente requerido, apta a ensejar o evento danoso descrito na exordial, não restando demonstrada qualquer causa excludente do dever de indenizar, a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do requerido é medida impositiva.

A propósito, no que diz respeito aos danos morais suportados pelos autores, ao contrário do exposto nas razões recursais, resta evidente a sua ocorrência, porquanto estes decorrem do fato em si (
in re ipsa
), aqui retratado pela morte prematura e inesperada do servidor público vitimado.

Conforme destacado na sentença recorrida, não se pode desprezar o sofrimento e a dor infligidos injustamente aos autores pela perda de um ente querido. É evidente que tal circunstância causou abalo psíquico, angústia e sofrimento à esposa e ao filho do servidor público falecido.

A indenização decorrente de dano moral está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X. O inciso V estabelece que
“
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
”

Já o inciso X dispõe que
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
, conceituando­-se o dano moral como aquele que atinge os atributos íntimos da pessoa, causando­-lhe dor, tristeza ou qualquer outro sentimento capaz de lhe afetar o lado psicológico, sem qualquer repercussão de caráter econômico, motivo pelo qual sobressai evidente a existência de mácula aos direitos da personalidade no presente caso.

Sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE TRABALHO – NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS – CABIMENTO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO VITALÍCIA - AFASTADA RECURSO PRACIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. O disposto no art. 37, § 6o da CR, c/c o previsto no art. 43 do CC, não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, porquanto a Administração deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres. 2. Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração, cumpre perquirir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade).
3. A administração pública tem o dever de prover a segurança adequada nas instalações e equipamentos de que necessitam os servidores públicos para o desempenho de suas funções. Verifica-se a evidente circunstância de omissão culposa, na modalidade negligência, pela falta de zelo no que diz respeito à segurança dos funcionários
. 4. Sopesando o evento danoso - queda do telhado, ocasionando fratura na coluna e a sua repercussão na esfera do ofendida, é razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo, eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Caso concreto em que restou demonstrado que o autor sofreu acidente de trabalho, quando tentava consertar o telhado do estádio. Entendo evidenciada a culpa do Município ao autorizar que operários realizem serviços pesados, sem a devida orientação e equipamentos necessários. Dano moral caracterizado, haja vista a violação à integridade física e aos atributos da personalidade do autor. (...)”

(TJMT, N.U 0004718-07.2008.8.11.0025, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – ÓBITO EM SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– VALOR DO DANO MORAL – ADEQUADO E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Restou totalmente caracterizado o nexo causal entre o evento danoso e a falta de condições adequadas para o desempenho da função de bombeiro, quando ocorreu o acidente. Responsabilidade subjetiva do Estado de Mato Grosso. Não há que se falar em caso fortuito, na ocorrência do evento danoso
. 2. A responsabilidade do Estado emerge em razão do próprio exercício da atividade profissional de risco do servidor lesado em benefício do ente público, incidindo, na espécie, a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da CF. 3.
Demonstrada a ocorrência do evento antijurídico, presume-se o dano moral, por sua característica de dano in re ipsa
. 4. O valor fixado a título de danos morais deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito. (...)”

(TJMT, N.U 1000304-88.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA DE CANCELA NA SAÍDA DO PRÉDIO PÚBLICO SOBRE O SERVIDOR COM MOTOCICLETA - LESÃO NO PÉ E TORNOZELO ESQUERDO – OMISSÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - FALHA NA MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - EFETIVA CIÊNCIA DOS GESTORES - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública (omissão específica)
. 2. Demonstrada a omissão do órgão público na falta de manutenção dos equipamentos eletrônicos da saída do estabelecimento e o acidente de trabalho ocorrido por falha no funcionamento destes, que acabou atingindo o servidor público, provocando-lhe lesões graves no pé e tornozelo esquerdo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do Poder Público de indenizar. (...)”

(TJMT, N.U 0022323-73.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) [Destaquei].

Não é demais asseverar que, na presente hipótese, o princípio da reserva do possível não pode servir de justificativa para que o Poder Público deixe de cumprir com o dever de indenizar os danos morais suportados pelos requerentes, máxime quando preenchidos todos os pressupostos da responsabilidade civil.

No mesmo sentido, tem-se que a pensão previdenciária que já é paga aos autores não impede a condenação do ente municipal na obrigação de indenizar os danos morais decorrentes da prática de um ato ilícito, advinda da responsabilidade civil pela morte de um servidor público no exercício da sua função.

Isso porque o benefício previdenciário deriva do seguro social, enquanto que a indenização, a ser paga a título de danos morais, decorre do ato ilícito praticado, tratando-se, portanto, de verbas que possuem origem diversa e que, sequer, podem ser compensadas.

Vencidas as questões meritórias encimadas, denota-se que o apelante postula, também, de forma subsidiária, a reforma da sentença a fim de que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais, em virtude da baixa arrecadação municipal.

Por certo, sabe-se que, referente ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelo requerido.

In casu
, observo que, c
onsiderando as circunstâncias do caso concreto, as consequências do acidente e a finalidade da reparação,
o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais),
a serem divididos proporcionalmente entre os requerentes
,
não se mostra exorbitante nem desproporcional à ofensa moral suportada pelos recorridos, que perderam esposo/pai, de apenas 32 (trinta e dois) anos de idade, gerando dor psíquica imensurável.

Por outro lado, observo que o Juízo
a quo
determinou que
“a correção monetária incidirá a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos juros moratórios desde a data do evento danoso (a morte da vítima se deu em 16/07/2013), conforme Súmula 54 da mesma Corte.”

No entanto, nesse ponto, em reexame, entendo que o ato sentencial deve ser reformado, apenas para se adequar aos entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905),
segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral,
deve ser aplicado o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Planalto da Serra/MT,
e, em reexame,
retifico, em parte
, a sentença apenas
para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021